Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia da agravante após ser instada a se manifestar acerca do interesse no processamento do inconformismo que agitara, ante a ultimação do procedimento eletivo no qual almejava participar via da interseção judicial, mediante validação de sua candidatura, resta patente que o objeto deste recurso se exaurira, pois sobreviera a correlata votação. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo, em suma, à validação de sua candidatura, a pretensão reformatória restara superada. Destarte, o havido no ambiente da ação principal repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que sobrevindo a votação objeto do pleito que postulara, repercute no objeto ora em análise. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator